Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

1. A decisão de primeiro grau deve ser mantida, uma vez que traçou as balizas direcionais para a elaboração dos cálculos correspondentes ao título executivo judicial.

2. No que tange à suposta inexigibilidade do crédito exequendo, cumpre esclarecer que o crédito a ser apurado tem por origem um título executivo judicial, portanto, não há como revolver questões relativos à sua constituição, sob pena de violação da coisa julgada.

3. Averbe-se que o executado, ora agravante, poderá demonstrar que o abatimento previsto na Lei n. 8.088/90 não ocorreu, ou, ainda, demonstrar que o valor correspondente a tal abatimento não foi considerado, para fins de apuração do valor efetivamente devido, desde que não constitua reapreciação da matéria objeto da fase de conhecimento na Ação Civil Pública.

4. Com relação aos juros de mora, a questão está pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em sede de recursos repetitivos, razão pela qual sua aplicação é imperativa, conforme estabelece a norma insculpida no art. 1.039 do CPC.

5. Por fim, quanto à correção monetária, considerando que o processamento da liquidação/cumprimento de sentença ocorre em sede de justiça estadual, e não no âmbito da Justiça Federal, não merece qualquer censura a decisão agravada, porquanto aplicou o índice utilizado para a atualização monetária de todos os feitos executivos em trâmite nesta Corte de Justiça.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.